Tribunal: TJSP
Processo: 2180829-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Obscuridade - Ocorrência - Matéria controvertida e devolvida para exame recursal diz respeito unicamente à constrição judicial e respectivo percentual, sem qualquer insurgência a respeito de questão sobre preferência e anterioridade de penhora - Correção sem implicar qualquer alteração do resultado - De resto, nada mais existe a aclarar - Embargos acolhidos em parte,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Obscuridade - Ocorrência - Matéria controvertida e devolvida para exame recursal diz respeito unicamente à constrição judicial e respectivo percentual, sem qualquer insurgência a respeito de questão sobre preferência e anterioridade de penhora - Correção sem implicar qualquer alteração do resultado - De resto, nada mais existe a aclarar - Embargos acolhidos em parte, sem modificação do resultado.